Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803028-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: ADELSON PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de imissão na posse, formulado em ação reivindicatória. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, dada a controvérsia quanto à cadeia dominial, a posse prolongada dos agravados e a necessidade de dilação probatória. A embargante alega omissões no julgamento, especialmente quanto à confissão dos ocupantes sobre o esbulho, à inaplicabilidade da usucapião por origem criminosa da posse, ao valor probatório da matrícula, à ausência de inércia da autora e à falta de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos apresentados no Agravo Interno que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, com base no art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, dada a posse prolongada dos agravados e a existência de controvérsia dominial.

A alegação de confissão dos ocupantes quanto à ocupação da área não altera a fundamentação do julgado, que reconhece a necessidade de dilação probatória em razão da invocação de usucapião como matéria de defesa.

A possibilidade de alegação de usucapião como defesa em ação reivindicatória é admitida pela jurisprudência, sendo incabível a análise definitiva sobre sua procedência em sede de tutela provisória.

A tese de que a origem criminosa da posse impede a aquisição por usucapião demanda produção de provas e não pode ser examinada em cognição sumária.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a tese rejeitada.

O prequestionamento é considerado presente nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria é debatida, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa os fundamentos essenciais da controvérsia e decide de forma coerente e motivada não padece de omissão, obscuridade ou contradição, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos da parte.

A alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória é admissível e pode afastar a pretensão possessória, desde que demonstrados seus requisitos, ainda que não reconhecida em sede de tutela provisória.

O prequestionamento está caracterizado quando a matéria jurídica foi efetivamente discutida no acórdão, ainda que não haja referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 1.238, 1.244 e 200.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0054693-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023,
DJe
30.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A
. contra acórdão proferido por
esta Egrégia
1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de imissão na posse, formulado no bojo de ação reivindicatória.

O

Acórdão
embargad
o (ID 28528534)
fundamentou-se: (i) na existência de dúvidas relevantes quanto à cadeia dominial, localização e extensão do imóvel; (
ii
) no exercício da posse pelos agravados por mais de dez anos, com moradia, benfeitorias e cultivo agrícola; (
iii
) na inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; e (
iv
) na necessidade de dilação probatória diante da alegação de usucapião como matéria de defesa.

Em suas razões recursais (ID 28848184), a embargante aponta omissões no julgado, em especial quanto: (i) à alegada confissão dos agravados quanto ao esbulho; (
ii
) à aplicação dos
arts
. 1.244 c/c 200 do Código Civil sobre a impossibilidade de prescrição aquisitiva oriunda de ato criminoso; (
iii
) ao peso probatório da matrícula do imóvel; (
iv
) à ausência de inércia da parte autora; e (v) à falta de enfrentamento dos dispositivos legais suscitados no agravo interno, requerendo inclusive o prequestionamento expresso ou o reconhecimento da figura do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

Os embargados, por sua vez (ID 29140644), sustentam que o acórdão não padece de omissão, porquanto suficientemente fundamentado, e que os embargos têm nítido caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto a diversos aspectos fáticos e jurídicos por ela suscitados no agravo interno. Em especial, menciona:

(i) suposta confissão dos ocupantes quanto ao esbulho;

(
ii
) inaplicabilidade da usucapião quando a posse se origina de ato criminoso (
arts
. 1.244 c/c 200 do CC);

(
iii
) força probante da matrícula imobiliária apresentada;

(
iv
) ausência de inércia na busca da tutela judicial;

(v) ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais, com prejuízo ao prequestionamento.

Todavia, nenhuma das alegações configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou
de forma
regular
os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, à luz do art. 300 do CPC, julgando ausentes tanto a
probabilidade do direito
(dúvidas sobre o domínio e posse prolongada pelos agravados) quanto o
periculum in mora
, diante da longa permanência na área sem prova de prejuízo atual.

Ainda que se alegue a existência de confissão quanto à ocupação da área, tal ponto não altera o fundamento central da decisão: a ausência de demonstração inequívoca do domínio, a posse prolongada pelos agravados com características de usucapião e a necessidade de dilação probatória.

A
demais, a
utilização da
usucapião como matéria de defesa
em ação reivindicatória é plenamente admitida
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência adotada no acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -
EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a
coisa .
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus
domini
, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02
) .
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA 7/
STJ .
SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na
eg
.
Instância a quo. Novo exame do feito. 2.
Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na
origem .
3. No caso, o Tribunal a quo considerou cabalmente demonstrada a prescrição aquisitiva de posse mansa, pacífica e com animus do mini, além da boa-fé e justo título.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2203089 SC 2022/0279597-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023) (grifo nosso)

Por fim,
imperioso ressaltar que
a
alegação de que a ocupação teve origem criminosa, e por isso vedaria o início do prazo da prescrição aquisitiva, é matéria complexa que demanda instrução probatória específica, não sendo possível sua análise em sede de tutela provisória, como já destacado no voto embargado.

Desta feita
,
não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado a ser sanada, pois todas as questões relevantes à formação do convencimento foram devidamente enfrentadas, ainda que não de forma exaustiva sobre cada argumento da parte.

A oposição dos presentes embargos revela, na realidade,
mero inconformismo com o conteúdo da decisão
, não sendo a via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
06
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025